Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-59.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Comprovação superveniente de hipossuficiência. Agravo interno. Juízo de retratação. Ausência de fundamentação. Conhecimento parcial. Provimento na parte conhecida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. O apelante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à gratuidade de justiça diante da juntada de documentos comprobatórios em sede de agravo interno; (ii) verificar se possível a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito.
III. Razões de decidir
3. O direito à gratuidade de justiça encontra respaldo constitucional (art. 5o, LXXIV, CF/1988) e infraconstitucional (art. 99, §2o, CPC), exigindo comprovação da hipossuficiência quando questionada.
4. Os documentos apresentados em agravo interno evidenciam que o apelante aufere renda bruta de aproximadamente R$ 3.850,05, compatível com o parâmetro de até cinco salários-mínimos fixado pela Resolução n.o 271/2023 da Defensoria Pública do DF.
5. O indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo ocorreu em razão do descumprimento da determinação de emenda, e a apelante deixou de apresentar fundamentos que justificassem o pedido de prosseguimento do feito (art. 1.010, III, CPC).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido na parte conhecida.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de documentos comprobatórios em sede de agravo interno autoriza o deferimento da gratuidade de justiça se demonstrada a hipossuficiência, no exercício do juízo de retratação.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 99, §2o; 1.010, III; 1.012, §3o; 1.015, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 23.10.2020; TJDFT, Acórdão 2013953, 0715785-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 09.07.2025.